Tribunal: TJDFT
Processo: 0749436-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. VIA PRÓPRIA. MÉRITO. RESPONSABILIZAÇÃO PESSOAL DE SERVIDOR PÚBLICO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. INSS.

1. Os Embargos de Declaração são a via própria para sanar os vícios da omissão, obscuridade, ambiguidade e erro material no julgado.

2. Os servidores públicos não se vinculam pessoalmente às ordens judiciais, em razão da Teoria do Órgão Público ou da Imputação, de forma que as ações ou omissões do servidor são atribuídas ao órgão.

3. A apuração da responsabilidade pessoal do servidor público cabe à Administração Pública, por meio de processo administrativo disciplinar, de forma a se demonstrar o dolo ou a culpa do servidor em sua conduta, não sendo possível a responsabilização automática e pessoal deste em razão de descumprimento de decisão judicial.

4. Embargos de declaração conhecidos e providos.